Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-18.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-18.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME - CNPJ: 08.959.185/0001-78 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
J
UROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
– SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N.1639259/SP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
(Súmula 530 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional c/c Repetição Indébito com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
cuja sentença foi proferida nestes termos:

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, por
Transportadora Teixeira Ltda.
contra
Banco Bradesco S.A.
, para o fim de:

a)

Decretar
a nulidade da cobrança de:
a.1)
juros capitalizados em periodicidade inferior a
mensal
, concernente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro nº 009.609.045;
a.2)
juros capitalizados em periodicidade inferior a
anual
nos contratos de financiamento de veículos (ID’s 4689372, 4689382, 4689392, 4689398 e 4689414) e no contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial (ag. 1380-3, conta corrente nº 505.827-9);

a.3)
encargos moratórios cumulados com comissão de permanência nos contratos de financiamento de veículo e de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial;
a.4)
tarifas não especificadas e referente a serviços não comprovados em todos os contratos;
a.5)
seguros como obrigação acessória ao contrato principal em todos os contratos;

b)

determinar
que

a capitalização dos juros se operacionalize
mensalmente
, conforme taxas de juros previstas no contrato nº 009.609.045 (2,75 ao mês e 38,47% ao ano);

c)

determinar
que

a capitalização dos juros se operacionalize
anualmente
nos contratos de financiamento de veículo e de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial.

d)
Determinar
que os juros remuneratórios nos contratos de financiamento de veículos e no contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial, até a data do vencimento da obrigação, sejam praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil, conforme descrito no item 4.2 supra, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor;

e)
Determinar,
no contrato nº 009.609.045, que os juros de mora incidam na proporção de 1% ao mês;

f)
Determinar,
nos contratos de financiamento de veículos e de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial, a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, dos encargos moratórios, devendo subsistir tão somente a cobrança da comissão de permanência, praticada segundo a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato [Súmula n.º 294 do STJ], e, caso não comprovada a pactuação de comissão de permanência em referidos contratos, que os juros de mora na proporção de 1% ao mês;

g)
Determinar
a exclusão da cobrança de tarifas, no valor de R$ 1.470,00 (mil e quatrocentos e setenta reais) no contrato nº 009.609.045; e de eventuais tarifas cobradas nos demais contratos discutidos nestes autos;

h)
Determinar
a exclusão da cobrança de seguros, no valor de R$ 2.420,99 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e nove centavos) no contrato nº 009.609.045; e de eventuais seguros cobrados nos demais contratos discutidos nestes autos;

i)
Condenar
a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores que exigiu indevidamente, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

j)

Reconhecer
a descaracterização da mora do devedor e
Determinar
que a empresa requerida
retire/se abstenha
de promover o apontamento de registro desabonador do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes ou o protesto do título representativo das dívidas referente aos contratos discutidos nestes autos.

k) Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência mínima da autora, tão somente quanto à manutenção da taxa de juros aplicada no Contrato nº 009.609.045 e à restituição simples e não em dobro do valor cobrado indevidamente [art. 86 do Código de Processo Civil],
Condeno
a requerida no pagamento das custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou [art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil].

O apelante aduz que
“a r. sentença declarou a abusividade dos juros remuneratórios para o contrato em questão, determinando que sejam limitados à taxa média de mercado, no entanto, tal pedido merece a improcedência”
e que
“a taxa média do Banco Central não pode ser considerada como limitação para contratação dos juros, isto porque o objetivo do Banco Central é mostrar parâmetros de aplicação do encargo”.

Alega que
“a capitalização de juros é permitida pelo ordenamento jurídico, através do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Portanto, considerando que a taxa de juros anual contratada é superior a doze vezes a taxa juros mensal, resta evidente a contratação expressa da capitalização dos juros mensal, conforme já decidiu o STJ”.

Relata que
“evidente a improcedência da presente demanda visto que quando o devedor estiver em mora, ainda que ajuizada ação revisional, possível que o credor inicie os procedimentos de cobranças cabíveis para reaver o crédito concedido”.

Afirma que não houve venda casada na contratação do seguro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

O STJ já decidiu por unanimidade que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

E mais, que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, a instituição financeira deixou de promover a exibição dos contratos.

Dessa forma, deve ser aplicada a taxa média de mercado, consoante entendimento da Súmula 530 do STJ que dispõe:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Assim, como o apelante não apontou os juros contratados, tampouco mostrou que não eram exorbitantes ou que estariam dentro do praticado, a sentença fica inalterada nesse ponto.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Seguro

No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Descaracterização da Mora

Ante o reconhecimento do abuso nos juros remuneratórios, fica descaracterizada a mora, segundo entendimento firmado pelo STJ no repetitivo n. REsp 1061530/RS:
“a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer a legalidade da cobrança da capitalização de juros no Contrato n. 009.609.045.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024